Tribunal: TCU
Processo: 041.806/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 134/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.806/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Heliane Centenaro Scalabrin Bergamo (XXX.731.780-XX); Helton Paz de Lima (XXX.882.363-XX); Herta Karyne Figueiredo Torres (XXX.420.464-XX); Inara Figueiredo Marinho (XXX.811.946-XX); Ines Cristina Santos Marques (XXX.452.943-XX); Iria Vanessa Justus Cheiram (XXX.290.620-XX); Isa Marcia Soares do Nascimento (XXX.452.297-XX); Isaac Ribas da Costa (XXX.114.509-XX); Ivanirce Dal Bosco (XXX.922.170-XX); Jaciara Aparecida Caputo (XXX.576.986-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.